Tribunal: TJBA
Processo: 0512434-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512434-58.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HILBERTO PUGLIESE GUIMARAES e outros (2)

Advogado(s)
:
HILBERTO PUGLIESE GUIMARAES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

APELADO: JORGE ADRIANO DE OLIVEIRA DANTAS

Advogado(s)
:
SHIRLEY SUAREZ SANTOS CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por HILBERTO PUGLIESE GUIMARÃES e outro contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível de Id. 67789569, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Os agravantes alegaram hipossuficiência econômica e juntaram contracheques, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes comprovaram a alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça e o acerto da decisão que não conheceu da apelação interposta por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC/2015 e o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 asseguram a gratuidade de justiça às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando houver fundadas dúvidas ou impugnação com elementos concretos, como ocorreu no caso.

Os documentos apresentados — três contracheques referentes a cargo comissionado — são insuficientes para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais, especialmente diante da indicação de outras fontes de renda vinculadas à atuação dos agravantes como advogados.

A ausência de documentos essenciais, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, não obstante tenham sido intimados para juntá-las, fragiliza a pretensão de concessão da gratuidade de justiça.

Intimados para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, os agravantes não atenderam adequadamente à determinação, configurando a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70049824220, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, 19ª Câmara Cível, j. 14.08.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno
nº 0512434-58.2014.8.05.0001
(ID 86814990) em que figuram como agravante HILBERTO PUGLIESE GUIMARAES e OUTROS e como agravados JORGE ADRIANO DE OLIVEIRA DANTAS e OUTROS.

Acordam os(as) Srs(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239